Tribunal: TJES
Processo: 5026283-65.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026283-65.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM
RECORRIDO: JEFFERSON WAGNER GOMES DA SILVA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5026283-65.2023.8.08.0035

RECORRENTE: LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM

RECORRIDA: JEFFERSON WAGNER GOMES DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ABORDAGEM DE CLIENTE POR SEGURANÇA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. PEDIDO DE VERIFICAÇÃO DE MERCADORIA. LIBERAÇÃO IMEDIATA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO, ABUSO OU EXPOSIÇÃO VEXATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. SENTENÇA REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 10008175.

Contrarrazões, id. 10008178, com registro que o recorrido se encontra assistido por patrona nos autos desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 10008175), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 10008173), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

Face o exposto, DECIDO:

A - Julgar parcialmente procedente a pretensão autoral e condeno a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao autor, sendo que sobre tal valor incidirá correção e juros legais da data do arbitramento;

B - Reconhecer a inadmissibilidade do procedimento apenas no que se refere ao pedido de exibição de documentos e extinguir o processo sem resolução do mérito na forma prevista no artigo 51, II da Lei 9.099/95 somente quanto a este pedido.

Extingo o processo com resolução do mérito na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil no que se refere a pretensão de indenização por danos morais.

Sem condenação ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, diante da dispensa constante dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

Trata-se de ação indenizatória em que o autor alega que se dirigiu ao estabelecimento da ré para adquirir um filtro, portando consigo uma pequena maleta contendo uma parafusadeira usada. Ao sair do local, foi abordado por seguranças da recorrente, na presença de diversas pessoas, os quais exigiram a abertura da maleta para verificação do seu conteúdo, bem como a apresentação de nota fiscal do referido produto. Relata, também, que foi liberado e aconselhado a avisar aos funcionários sempre que adentrar o estabelecimento com pertences pessoais. Ressalta que não havia placas orientativas acerca de eventual revista prévia e que ingressou no estabelecimento sem ser interpelado por qualquer funcionário. Afirma, ainda, ter sido submetido a constrangimento abusivo. Menciona, por fim, que o local é dotado de câmeras de segurança, tendo realizado pedido para acesso às imagens e indenização por danos morais.

O juízo sentenciante entendeu, em síntese, ter havido falha na prestação de serviço, mormente porque o estabelecimento é dotado de câmeras de vigilância, podendo analisar as imagens antes de abordar o autor, causando-lhe constrangimento, deferindo o pedido indenizatório e extinguindo sem resolução do mérito o requerimento de acesso às filmagens das câmeras de segurança.

O Recorrente em suas razões recursais sustenta que a abordagem ao recorrido fora realizada em exercício regular de direito, não havendo prova que houve situação vexatória e muito menos danos extrapatrimoniais. Alternativamente, pugna pela minoração do
quantum
indenizatório deferido na origem.

Pois bem.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Em análise detida dos autos, observa-se que o autor juntou à inicial diversos documentos destinados à comprovação de suas alegações, dentre os quais se destacam a nota fiscal e a fotografia da parafusadeira que portava no dia dos fatos, bem como comprovantes de que se dirigiu ao estabelecimento da requerida e da aquisição, realizada pela internet, do produto que pretendia buscar na loja física.

Por sua vez, a requerida não trouxe elementos probatórios, limitando-se a admitir a realização da abordagem e a sustentar a inexistência de provas quanto ao alegado dano moral.

Não obstante o CDC facilitar a defesa dos direitos dos consumidores, inclusive com a inversão do ônus da prova, tem-se que a parte autora deve demostrar, minimamente, a probabilidade do seu direito, enquanto os prestadores de serviços devem produzir provas capazes de extinguir, modificar ou impedir o direito do autor.

Constata-se que a recorrida não nega a abordagem realizada ao autor, sustentando que o procedimento se deu no exercício regular de direito, em razão de suspeita legítima. Assim, resta incontroversa a ocorrência da abordagem, competindo ao juízo analisar se houve excesso na conduta praticada, apto a configurar ato ilícito, bem como verificar a presença dos requisitos necessários à responsabilização civil.

Da análise do relato autoral, observa-se que o autor aponta ter sido abordado pelo segurança do estabelecimento, ocasião em que foi solicitado que apresentasse a nota fiscal do produto que portava. Ainda que não estivesse com referido documento naquele momento,
foi liberado para deixar o local
, sem que houvesse retenção de seus pertences ou condução a ambientes reservados.

Pelo próprio relato do autor, não se evidencia a configuração de situação vexatória ou humilhante, tampouco o emprego de meios coercitivos ou desproporcionais que pudessem, por si sós, caracterizar abuso de direito. A abordagem, como narrada, consistiu em pedido de verificação de mercadoria e posterior liberação,
sem registro de constrangimentos exacerbados, agressões verbais ou físicas, exposição indevida ou violação à dignidade da pessoa.

Assim consta o relato autoral constante na petição inicial,
ipsis litteris
:

[...]

Porém, ao sair da loja, na frente de várias pessoas, foi parado por seguranças do estabelecimento, que exigiram que Jefferson abrisse a maleta para mostrar seu conteúdo.

Apesar de o ato ser questionado pelo autor, ele resolveu obedecer e mostrar o que havia na pequena maleta para que o constrangimento não fosse ainda maior, com a provável atenção das demais pessoas, que começaram a perceber o que acontecia.

Além disso, exigiram a nota fiscal do produto, mesmo tendo várias marcas de uso na parafusadeira. A nota fiscal do equipamento, adquirido em 24/08/2021, segue anexa.

Apesar de não possuir, naquele momento, nota fiscal do aparelho, os seguranças liberaram Jefferson com seu equipamento e recomendaram que, sempre antes de entrar na loja, ele mostrasse o que portava para que tal situação fosse evitada. Uma espécie de revista prévia

[...]

Nesse sentido, entendo que o recorrente não provou, minimamente, suas alegações, conforme prevê o artigo 373, I, do CPC,
inexistindo nos autos provas do suposto dano moral suportado.

Destaca-se a parte autora, ora recorrido, não logrou comprovar que tenham sofrido transtornos e abalos psíquicos suscetíveis a causar-lhes os alegados danos. No caso em apreço, entendo que embora
seja presumível que a situação vivenciada pelo recorrido tenha lhe gerado aborrecimento
, de igual forma não se pode presumir que este tenha se dado em proporções que extrapolam o mero dissabor, tampouco que teve potencial de ensejar dano a qualquer dos atributos da personalidade da parte recorrida e, por conseguinte, fazer jus a uma indenização a título de dano moral.

Desse modo, cabia a parte autora ter feito prova da existência de danos morais no caso em apreço, com fulcro no art. 373, inciso I, do CPC/2015, entretanto, assim não fez, pois inexiste prova neste sentido, capaz de ultrapassar aqueles percalços a que todos estão expostos no dia a dia, conforme, sobretudo, entendimento das cortes superiores (
O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige
. - Recurso Especial nº 215.666, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 29/10/2001).

Em caso análogo, assim decidiu a 5ª Turma Recursal:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR.
ALEGAÇÃO DE ABORDAGEM ABUSIVA E VEXATÓRIA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. (TJES, R. Inominado Nº 5012197-98.2022.8.08.0011, 5ª Turma Recursal, Magistrado: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, julgado em 24/09/2024)

Diante do exposto, considerando que a própria narrativa autoral revela que a abordagem limitou-se à solicitação da nota fiscal, seguida da imediata liberação, sem que tenha havido retenção indevida, exposição pública, tratamento desrespeitoso ou qualquer outro elemento que denote excesso ou abuso, entendo que, no caso concreto, não restaram configurados os pressupostos necessários à responsabilização civil, uma vez ausentes a ilicitude da conduta e o dano moral indenizável, tratando-se de legítimo exercício do direito de fiscalização por parte do estabelecimento comercial, compatível com a proteção de seu patrimônio e segurança.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença objurgada, JULGANDO IMPROCEDENTE o pedido de danos morais realizado pela parte autora.

Sem custas e honorários, em razão do provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)